Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703950-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMAO PACIENTE: HEITOR HENKELL DE LIMA SALES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HEITOR HENKELL DE LIMA SALES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pela Juíza do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) que, nos autos do processo n° 0700450-35.2025.8.07.0007 (Tribunal do Júri de Taguatinga), converteu em preventiva a prisão em flagrante sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta (id. 68525515 – p. 47 a 50). A defesa sustenta que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante não contém motivação idônea, pois fundada em afirmação genérica de que o custodiado apresenta “destempero emocional” ou “risco à ordem pública”. Aduz que o paciente é dependente químico e possui o desejo de se recuperar do vício que o acomete. Alega que a busca por mudança é evidente pois ele se encontrava trabalhando com um carrinho de açaí de sua propriedade, e também realizava fretes. A vida no crime, portanto, não seria uma realidade para o paciente. No mais, diz que a conduta atribuída ao paciente não teria se originado sem razão; ele teria reagido a uma injusta provocação por partes dos presentes, que, momentos antes, teriam linchado o paciente. Além do mais, a defesa assevera que os atos infracionais pretéritos são insuficientes para justificar a prisão preventiva, diante da ausência de contemporaneidade dos antecedentes. Requer, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, uma vez que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante em razão de fatos ocorridos no dia 10/01/2025. Transcrevo o relato apresentado pelo condutor do flagrante, o Policial Militar JORGE LUIZ DE SOUZA FERREIRA: O depoente é PMDF, lotado no 2o BPM; QUE, na data de hoje foram acionados via COPOM para atender uma situação envolvendo uma confusão em que uma das pessoas teria sido atingida a princípio com uma arma branca (faca); QUE, ainda segundo o COPOM, o endereço da ocorrência seria situado na distribuidora Galeno, próximo ao residencial MIAMI BEACH, em Taguatinga/DF; QUE, acrescenta que ao chegarem no local, verificaram que uma ambulância já estava atendendo a vítima, momento em que populares indicaram o local para onde o autor teria se evadido o que fez com que a equipe não parasse e continuasse a diligência até localizá-lo, o que ocorreu mais à frente; QUE, o autor estava bastante alterado, não se podendo precisar se pelo uso excessivo de álcool ou drogas; QUE, no local da contenção, estava o autor, um amigo deste e a mãe que o protegiam de populares que tinham de linchá-lo; QUE, com a detenção do autor, a equipe do depoente retornou ao local do fato, todavia, a equipe de atendimento já havia conduzido à vítima ao Hospital de Ceilândia, já que segundo informações, se tratava de caso grave; QUE, o depoente então conversou com pessoas que estavam no local, tendo sido informado que na verdade a vítima não teria sido atingida não com uma faca, mas sim com uma garrafa que havia sido quebrada pelo autor e desferiu golpes no pescoço e cabeça da vítima; QUE, ainda conforme populares, o autor antes do crime teria chegado ao estabelecimento e em razão do seu estado de embriaguez, o proprietário do estabelecimento teria se recusado a vender bebida a este; QUE, a atitude desagradou o autor que na confusão derramou bebida em um cliente que estava sentado em uma das cadeiras, iniciando uma confusão; QUE, com o término da briga, o autor sai, retornando em seguida com um garrafa quebrada em dos bolsos da jaqueta, instante em que se aproxima da vítima, a retira rapidamente e sem que a vítima tivesse chance de defesa, passa a agredi-la por trás no pescoço e cabeça com diversos golpes; QUE, com as agressões, pessoas que estavam no estabelecimento, conseguiram impedir que o autor continuasse, momento em que já ferida, solicitaram socorro; QUE, o estabelecimento possui câmeras de segurança e o depoente chegou a ver pelas câmeras esta dinâmica; QUE, as imagens foram encaminhadas ao depoente pela filha do proprietário do estabelecimento de nome PALOMA, No 61999267049; QUE, as imagens foram apresentadas nesta Delegacia; QUE, com relação ao local dos fatos, não foi possível a equipe permanecer por muito tempo, visando garantir a integridade física do autor, pois estava aglomerando muitos populares com o intuito de agredi-lo; QUE, destaca que o local já não estava preservado, pois já estavam lavando o local; QUE, o autor estava com algumas escoriações em razão da luta que teve com a vítima e populares, tendo sido encaminhada ao Hospital; QUE, na Delegacia foi informado por Policiais da equipe de plantão desta unidade que diligenciaram ao HRC que a vítima está estado grave passando e será submetida a procedimento cirúrgico. (id. 68525515 – p. 29 e 30) (grifo nosso) A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza do NAC: (...) A gravidade concreta do delito indica severo risco à ordem pública. Das imagens que constam dos autos, depreende-se a agressividade do autor que, de forma rápida e sorrateira, desferiu golpes no pescoço e na cabeça da vítima, valendo-se de uma garrafa quebrada. As imagens sugerem o destempero emocional do autor, a indicar que, caso posto em liberdade, poderá voltar a cometer delitos da mesma espécie, fazendo vítimas diversas em razão de suas condutas desproporcionais, violentas e desarrazoadas. É de se considerar, igualmente, que o autor ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, o que, mais uma vez, denota que a personalidade do custodiado parece voltar-se aos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra as pessoas, impondo risco à segurança da coletividade. Logo, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de Heitor Henkell De Lima Sales. (...) (id. 68525515 – p. 49) O Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente, a ele atribuindo a prática do crime do art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 68525515 – p. 60 a 62). A denúncia foi recebida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga no dia 07/02/2025 (id. 68525515 – p. 74). Exige-se para a decretação da prisão preventiva a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme art. 312 do CPP; de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, também com apoio no citado art. 312 do CPP; e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do diploma processual. No caso concreto, a prisão em flagrante do paciente, aliada às imagens de vídeo do local dos fatos e o recebimento da denúncia indicam satisfatoriamente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, resultando atendida a presença do requisito do fumus comissi delicti. Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, constato que a decisão proferida pela Juíza do NAC, diferente do que alega o impetrante, apresenta, em princípio, fundamentação relevante quanto à gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Isso porque, do que consta dos autos até o momento, teria o paciente retornado ao local dos fatos, após se desentender com alguns dos presentes, dentre os quais o proprietário do estabelecimento, e, de modo furtivo, avançado para cima da vítima com uma garrafa quebrada, vindo a acertá-lo no pescoço e cabeça por diversas vezes. A conduta evidencia a agressividade com que agiu o paciente e revela, numa análise preliminar, o risco em se manter a liberdade do suspeito, ora denunciado. Não bastasse, como bem observou a Juíza do NAC, consta em desfavor do paciente passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, a denotar, em princípio, a personalidade do agente voltada aos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra as pessoas, impondo risco à segurança da coletividade. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, ao menos por ora, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora